Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA NO CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação e de uso de documento falso, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, seja na forma de aquisição do bem produto do crime – suposto pagamento em dinheiro para desconhecido, sem fornecimento de recibo, para aquisição de uma motocicleta nova, com valor muito inferior ao praticado no mercado e com os sinais identificadores adulterados - e na prisão em flagrante, como o comportamento do agente antes e durante a abordagem policial. A prisão em flagrante, na posse do bem produto de crime, gera para o agente o ônus de provar a procedência lícita. Incabível a desclassificação para receptação culposa ou a absolvição do crime de uso de documento falso diante do contexto em que se deu a aquisição do bem e a apresentação do CRLV falsificado. A valoração negativa da culpabilidade, pelo fato de o réu ter cometido o delito enquanto cumpria pena por outro processo, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda, sem que importe em bis in idem, em razão do agravamento da pena em decorrência da reincidência, pois o fato de o acusado se sujeitar às consequências inerentes ao cumprimento da pena imposta não afasta a materialização da maior reprovabilidade da conduta.